Tribunal: TJDFT
Processo: 0711939-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. REAPRECIAÇÃO DE APELAÇÃO REFORMADA PELO STJ. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. LEI N.o 13.964/2019. CRIME DE AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL. REPRESENTAÇÃO. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DO NOVO "PACOTE ANTICRIME". CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE ATENDIDA.
1. Com a entrada em vigor da Lei no 13.964/19, que introduziu o § 5o ao art. 171 do CP, a ação penal por crime de disposição de coisa alheia como própria passou a ser condicionada a representação do ofendido.
2. Tratando-se de ação penal em curso, na qual a denúncia foi oferecida e recebida antes do início da vigência do denominado Pacote Anticrime, não há necessidade de intimação da vítima para formular representação, uma vez que esta é condição para a propositura – e não de prosseguimento – da ação penal. Precedentes das Cortes Superiores.
3. A representação não exige rigor formal, basta a manifestação inequívoca da vítima no sentido de que tem interesse seja o autor do crime processado e punido.
4. Acórdão reformado. Recurso ministerial conhecido e provido.